Tribunal: TCU
Processo: 016.154/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Sra. Cleide Maria de Souza Oliveira, então prefeita de Pesqueira  PE (gestão 2009/2012), diante da impugnação dos dispêndios referentes à execução do Convênio 394/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Sra. Cleide Maria de Souza Oliveira, então prefeita de Pesqueira/PE (gestão 2009/2012), diante da impugnação dos dispêndios referentes à execução do Convênio 394/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente TCE, ante a ocorrência da prescrição, nos termos dos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste acórdão à responsável e ao Ministério do Turismo.